Tribunal: TJMT
Processo: 1015094-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1015094-56.2021.8.11.0000 – Vera
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Agro Mai Comercio Atacadista de Grãos Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera, que nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado pela C. Vale – Cooperativa Agroindustrial, deferiu o pedido de arresto de 1.559.127 kg de milho da safra 2021/2021, a serem buscados inicialmente na Cevital Internacional do Brasil Ltda., e, caso parcial ou inexitosa, nos armazéns das empresas Amaggi e Cargil, além de outros locais que estiverem depositados em nome de Insumos Agro Fort Ltda. ou Agro Mais Comercio Atacadista de Grãos Ltda., ou ainda em nome de terceiros caso o produto tenha sido comercializado ou transferido destas duas empresas após a data de 12.7.2021, sob pena de multa diária de R$ 25.000,00 limitada a R$ 500.000,00, além de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 20% sobre o valor da causa.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correto a interpretação formada pelo douto magistrado, alegando ofensa ao princípio da congruência, posto que não há pedido da agravada visando a antecipação dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, existindo pedido de arresto, mas não a tutela provisória para antecipar os efeitos da desconsideração.
Defende que a antecipação dos efeitos da desconsideração no caso é pré-requisito para o arresto, tratando-se de cumulação própria sucessiva de pedidos, pois o primeiro pedido (a antecipação dos efeitos da desconsideração) é preliminar ao segundo (arresto), sendo que o não acolhimento do primeiro implica na impossibilidade de exame do segundo.
Assevera sobre a inexistência de grupo econômico, fraude ou desvio de finalidade e confusão patrimonial, justificando que o Sr. Alefan Duarte Dallabrida, sócio -proprietário da agravante, antes de abrir a Agro Mais, prestava serviços de representação para a Agro Fort. Logo, o Sr. Alefan não é funcionário da Agro Fort, como faz crer a decisão agravada.
Assegura que na “bio” do seu instagram consta “@agrofort” justamente porque ele prestava serviços para a empresa. Explica que ele não atualizou o perfil no instagram para constar que o nome da sua nova empresa, pois o trabalho toma o tempo necessário para tanto, sendo o aplicativo de uso esporádico, tratando-se de mera informação desatualizada, e que nada se prova em relação a uma suposta fraude.
Aduz que a relação do Sr. Alefan com a Sra. Fábia é muito clara. Ele prestou serviços para a empresa dela por um período razoável de tempo, e nesse período obteve a expertise necessária para abrir a própria empresa, e para tanto contou e conta com o apoio dela, pois é conhecedora dos produtores/vendedores do agro de toda região, justificando, inclusive, a procuração outorgada pela Agro Mais.
Segue defendendo que o número de telefone indicado pela Agro Mais no site da Secretaria da Receita, referida alegação não poderia sequer ter sido levada em consideração, pois trata -se de um print de uma lista de contatos anônima, trazida aos autos em desrespeito a forma exigida para a prova documental.
Ademais, as fotografias dos veículos com identificação visual da Agro Fort encontram-se estacionados na frente da sede da agravante não quer dizer nada, já que um carro estar estacionado na frente da empresa difere muito de utilizá-lo em seu favor.
Salienta que a empresa Agro Mais possui um relacionamento comum, regular e puramente negocial com a Agro Fort, assim como com as demais empresas do ramo na cidade, o que não implica dizer que ambas formam um grupo econômico.
Por fim, requer o efeito suspensivo da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conceder a tutela recursal, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ademais, na tutela de arresto o douto juiz fundamenta que :
“Há indícios de fraude, desvio de finalidade e confusão patrimonial, não só pelos elementos acima expostos, utilizando-se a parte ré aparentemente de interposta pessoa na titularidade empresarial (funcionário laranja), mas também porque aparentemente a empresa AGRO MAIS COMERCIO ATACADISTA DE GRÃOS foi aberta recentemente, em 24.6.2021, e depois de a INSUMOS AGRO FORT LTDA ter sido notificada extrajudicialmente em 12.7.2021, neste mesma data teria transferida àquela o maior volume de milho, de forma a frustrar o arresto outrora deferido.” (id. 61371891 - negritei)
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência de qualquer prejuízo e requisitos.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator